Tribunal: TJBA
Processo: 8002152-04.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002152-04.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ROQUELINA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS NÃO CONTRATADAS. RESOLUÇÃO Nº 3.402/2006, DO BANCO CENTRAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTAS PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002152-04.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
ROQUELINA PEREIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator